Tribunal: TJBA
Processo: 8054373-24.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054373-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSÉ APARECIDO CUNHA JÚNIOR e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PERICULOSIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, tombado nos autos sob o n. 8002560-71.2023.8.05.0027 em favor do Paciente José Aparecido Cunha Júnior e que se aponta como Autoridade Coatora, o MM. Juízo de Direito Da Vara Crime Tribunal Do Júri Execuções Penais e Infância e Juventude Da Comarca de Bom Jesus Da Lapa/BA. O Impetrante aduz na exordial em id n. 52727466, que o Paciente foi preso em flagrante no dia 03 de outubro de 2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 155 §4 inciso I, do Código Penal, e sendo a convertida em preventiva no dia 04 de outubro de 2023, conforme Id n° 413159580. Sustenta que houve o constrangimento ilegal, pois o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, calçado tão somente em elementos genéricos, sem demonstração dos seus requisitos autorizadores, o que viola o dever de fundamentação das decisões. Da análise dos autos, restou demonstrada a presença dos pressupostos de existência do crime e indícios suficientes de autoria. Ademais, também restou comprovado o perigo da liberdade do Paciente, tendo em vista a extensa certidão criminal apontando diversas ações penais. Conforme aduz a denúncia, o Paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito previsto no art. 155, §4°, I, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal, evidenciando, assim, alto grau de periculosidade. Com efeito, a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao dos presentes autos, é no sentido de manter a prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública. Precedentes. Dessa forma, ante os indícios de autoria e materialidade delitivas e o risco de reiteração delitiva, a fim de resguardar a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do Paciente é medida que se impõe. Ordem denegada, na esteira do Parecer Ministerial.